Tribunal: STF
Processo: Rcl 75159
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011790-79.2 023.5.03.0029), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO e na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Dentre outras matérias de defesa, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, alegou desde logo, a ilegitimidade passiva ad causam, vez que a responsabilidade pelo pagamento das verbas contratuais e rescisórias é da empresa PRESERVAR que contratou a reclamante e exercia sobre ela poder disciplinar(subordinação), e no mérito, por não restar evidenciada a conduta culposa da Administração Pública no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666/93, para excluir a responsabilidade subsidiária do ente público recorrente pelos encargos trabalhistas objeto da condenação. 



    […]



    Da Sentença, a parte ora Reclamada interpôs Recurso ordinário, sendo, por unanimidade, conhecido do recurso ordinário, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para declarar a responsabilidade subsidiária dos Correios: 



    […]



    Assim, após o julgamento da ADC. 16, o TST alterou a Súmula 331,impondo aos juízes a análise caso a caso para averiguação da existência ou não de conduta culposa do este estatal: 



    […]



     No caso em tela, a Administração Pública não foi omissa na fiscalização contratual, assim como obedeceu todos os preceitos legais relativos ao processo de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, não existente, portanto, os requisitos que permitem o afastamento do disposto no art. §1º do art. 71 da Lei de Licitações.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art.161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, julgando improcedente a responsabilidade subsidiária”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão para reconhecer a responsabilidade subsidiária da parte ora Reclamante (eDoc. 4):



    “Com a devida vênia ao decidido em primeiro grau, entendo que a ausência da culpa "in vigilando", que poderia ser demonstrada por meio de ações de iniciativa da tomadora com o escopo de compelir a empresa terceirizada a cumprir com suas obrigações trabalhistas, não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Compulsando os documentos, verifica-se que a segunda reclamada deixou de fiscalizar adequadamente o cumprimento regular do contrato, inclusive no que se refere ao seu encerramento, causando prejuízo ao reclamante, razão pela qual deve responder subsidiariamente pelas verbas a ele devidas e inadimplidas pela empregadora (artigos 186 e 927 do Código Civil). 



    Embora a ECT tenha juntado extensa documentação na tentativa de demonstrar que controlava rigorosamente o cumprimento das obrigações (ID. 8528e5e e seguinte), a fiscalização instaurada não se mostrou efetiva. 



    Apesar da decisão judicial que deferiu, em sede de tutela de urgência, a manutenção do contrato firmado entre as demandas por até 90 dias (ID. 4606b6d - Págs. 4 a 11), a tomadora não cuidou de preservar os direitos dos empregados terceirizados, mormente aqueles relacionados aos acertos rescisórios, que poderiam ser resguardados, por exemplo, pela retenção de faturas e pagamento direto aos trabalhadores, conforme previsão expressa no próprio contrato administrativo (ID. 18fd5a7 - Pág. 9): 



    […]



    Assim, mesmo que se considere como verdadeira a tese de defesa no sentido de que houve retenção de valores devidos à primeira ré, certo é que a 2ª reclamada não realizou o pagamento direto aos trabalhadores, é o que ficou comprovado com a própria inadimplência das verbas rescisórias devidas ao autor, reconhecidas pelo juízo a quo. 



    Diante dos fatos, com a devida vênia ao juízo primevo, entendo que deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, tendo em vista o dano causado ao empregado - que não recebeu seu acerto rescisório -, oriundo da má fiscalização, pela ECT, do contrato celebrado com a primeira ré, em clara omissão que caracteriza culpa "in vigilando". ”



    Logo, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0011790-79.2 023.5.03.0029).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente